Tribunal: CARF
Processo: 13767.000338/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13767.000338/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.795 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
JOSÉ ANTÔNIO PERINNI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO
DO
PRÓPRIO
CONTRIBUINTE
E
DE
SEUS
DEPENDENTES. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. RECIBOS E
DECLARAÇÕES. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
PLANO
DE
SAÚDE.
COMPROVAÇÃO.
DECLARAÇÃO
EMITIDA
PELO
PRÓPRIO
CONVÊNIO MÉDICO.
As despesas médicas com planos de saúde podem ser deduzidas da base de
cálculo do imposto de renda apenas nas hipóteses em que o contribuinte
apresenta documentos que comprovam que ele próprio é o beneficiário do
convênio e por meio do qual se atesta a efetiva realização dos respectivas
pagamentos com o respectivo convênio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13767.000338/2010-21
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.795 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000338/2010-21

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez que dava provimento parcial ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2009, por AFRFB da
DRF/Vitória. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído:

Reais
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
787,43
Multa de Ofício (passível de redução)
590,57
Juros de Mora (cálculo até 30/06/2010)
80,33
Total do Crédito Tributário
1.458,39
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 08/09, a
autoridade fiscal entendeu por efetuar o lançamento de ofício com base nos seguintes motivos:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas pleiteada indevidamente na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física.
Valor: R$ 12.428,75. Motivo da glosa: R$ 600,00 (Domingos Lopes Furtado), R$
810,00 (Valéria Valim Cristo), R$ 4.000,00 (Adriano Augusto Alves) e R$ 4.000,00
(Mônica Machado dos Santos) - os documentos não informam o nome dos pacientes
conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal. R$ 3.018,75 (Unimed) - o
contribuinte não apresentou discriminação dos pagamentos por beneficiário conforma
solicitado no Termo de Intimação Fiscal.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 22/06/2010, conforme documento
de fl. 82 e, em 21/07/2010, apresentou impugnação de fls. 01/05, acompanhada dos documentos
de fls. 06/74, na qual alega, resumidamente, que apresentou os comprovantes de despesas
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.795 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000338/2010-21

médicas solicitados e declarações assinadas de próprio punho e fornecidas pelos profissionais
que prestaram os serviços.
Sustentou, ainda, que não constava na Notificação de Lançamento o
enquadramento legal para desconsiderar os recibos fornecidos pelos profissionais Domingos
Lopes Furtado, Mônica Machado dos Santos, Valéria Valim e Adriano Augusto Alves por falta
de aposição do nome do paciente. Sempre que o paciente não é o contribuinte, os profissionais
informam no documento o nome da pessoa atendida.
Aduziu, também, que apresentou elementos mais que convincentes da lisura de
sua declaração, pois, além dos recibos médicos, trouxe aos autos declarações firmadas pelos
profissionais.
No tocante às despesas havidas com a Unimed, consignou que já era cooperado há
vários anos, como poderá a Receita Federal verificar em suas Declarações de Imposto de Renda
e junto a Unimed, na relação informada pela prestadora de serviços ao Órgão.
Em seguida, trouxe questões de ordem pessoal e política, tendo reclamado, ainda,
que estava sendo perseguido pela Receita Federal e fez duras críticas aos governantes e ao
sistema político do País.
Por fim, solicitou o acolhimento da impugnação e a restituição do Imposto
apurado na DIRPF/2009.
Em Acórdão de fls. 84/89, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Brasília – DF entendeu por julgar a impugnação procedente em parte, de
modo que tanto a dedutibilidade das despesas médicas no montante de R$ 8.000,00, referentes
aos serviços prestados pelos profissionais Adriano Augusto Alves e Mônica Machados dos
Santos foi reestabelecida, quanto o direito creditório no montante de R$ 1.412,57 restou
reconhecido. Ao final, o referido acórdão restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.795 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000338/2010-21

Voto

De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 15/03/2012 (fls. 93) e entendeu por apresentar o Recurso Voluntário de fls. 95/99,
protocolado em 13/04/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observe-se, de plano, que o recorrente suscita as mesmas alegações que já haviam
sido formuladas em sua impugnação de fls. 01/05 relativas tanto à dedutibilidade das despesas
médicas efetuadas com os respectivos profissionais Domingos Lopes Furtado, no montante de
R$ 600,00, e Valéria Valim Cristo, no valor de R$ 810,00, como, também, referentes às despesas
com o convênio médico Unimed, no montante de R$ 3.018,75. E, aí, visando comprovar a
veracidade das alegações lançadas, o recorrente entendeu por anexar ao seu recurso os
documentos de fls. 101/107, emitidos pela Unimed.
De fato, é de se reconhecer, em tese, que a prova documental deverá ser
apresentada quando do oferecimento da impugnação, a menos que (a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, (b) refira-se a fato ou
a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
Pelo que se pode observar, a apresentação dos respectivos documentos em sede
recursal se enquadra com perfeição na hipótese do artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no
70.235/72 e, portanto, não há se falar, aqui, na ocorrência da preclusão no que diz com o
momento da apresentação da referida prova.
E ainda que assim não fosse, decerto que a apresentação de elementos probatórios
pode ocorrer após a impugnação e ainda que não seja o caso da aplicação de quaisquer das
hipóteses constantes no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, de acordo com o princípio da
verdade material e com base no princípio do autocontrole da administração pública
consubstanciado na Súmula 473/STF.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.795 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000338/2010-21

A norma prevista no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 pode ser flexibilizada
desde que, evidentemente, a prova apresentada seja inconteste e, nesse sentido, independa da
análise de uma instância julgadora inferior, haja vista que a preclusão encontra-se vinculada ao
princípio do impulso processual.
Fixadas essas premissas de natureza processual, registre-se, de plano, que a
legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser
deduzidas da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem
os artigos 8o da Lei no 8.134/1990 e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995, cuja redação foi replicada
no artigo 80 do Decreto no 3.000/991. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
***
Decreto no 3.000/99

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.795 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000338/2010-21

CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;” (grifei).
A própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014,
enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas médicas devem ser
comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no
mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
De todo modo, note-se que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.795 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000338/2010-21

A título de informação, observe-se, ainda, que, recentemente, este Tribunal editou
a Súmula no 180, vigente desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de recibos não exclui
a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Portanto, apenas nos casos em que a autoridade fiscalizadora ou julgadora entende
por solicitar que as despesas médicas sejam comprovadas a partir da demonstração do efetivo
pagamento – essa não é a hipótese dos autos – é que os recibos e declarações confeccionados
pelos respectivos profissionais médicos não serão aceitos.
No caso concreto, é de se reconhecer que a autoridade julgadora de 1a instância
entendeu por manter a glosa às despesas médicas com a Unimed sob a justificativa de que os
documentos trazidos aos autos às fls. 46/52 não identificavam quais eram os beneficiários do
plano de saúde, pois nenhum deles indicava que se tratava de plano de saúde individual ou
familiar.
O fato é que, a partir da análise conjunta dos documentos juntados às fls. 47/52 e
101/107, é possível concluir que, no ano-calendário de 2008, o ora recorrente foi, ele próprio,
usuário e cliente beneficiário do referido convênio médico na modalidade individual e, portanto,
por usufruir dos respectivos serviços médicos, acabou pagando a quantia de R$ 3.018,75
correspondente às mensalidades de janeiro a dezembro de 2008.
Com efeito, despesas médicas com a Unimed no montante de R$ 3.018,75 devem
ser reestabelecidas, haja vista que o recorrente conseguiu comprovar que ele próprio era o
beneficiário do respectivo plano de saúde.
Em relação às despesas médicas realizadas com os profissionais Domingos Lopes
Furtado, no montante de R$ 600,00, e Valéria Valim Cristo, no valor de R$ 810,00, tem-se que a
autoridade fiscal entendeu por glosá-las unicamente porque os recibos e declarações emitidos
pelos respectivos profissionais não indicavam os nomes dos reais beneficiários dos serviços
médicos, ou seja, o nome dos pacientes, conforme se verifica da Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fls. 9.
E ainda que a autoridade julgadora de 1a instância tenha seguido essa linha de
entendimento, o fato é que, nos termos do artigo 97, inciso II da Instrução Normativa no
1.500/2014, a indicação do paciente ou beneficiário dos serviços médicos apenas deve ser
realizada nas hipóteses em que o beneficiário é pessoa diversa daquela que realizou os
respectivos pagamentos pelas despesas médicas.
A legislação é clara ao dispor que a dedução a título de despesas médicas limita-se
a pagamentos especificados e comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação
hábil e idônea que contenha, no mínimo, dentre outras informações, a identificação do
responsável pelo pagamento e, portanto, apenas nas hipóteses em que o beneficiário ou paciente
é pessoa diversa é que se exige que o paciente seja, também, ao lado do responsável pelo
pagamento das despesas médicas, indicado como tal nos recibos e declarações emitidos pelos
respectivos profissionais médicos.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.795 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000338/2010-21

Interpretando sistematicamente os artigos 8, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e
80, § 1o, inciso I do Decreto no 3.000/99 em cotejo com que dispõe o artigo 97, inciso II da
Instrução Normativa no 1.500/2014, é de se reconhecer que, se é certo que as deduções de
despesas médicas se restringem aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, também é certo que a indicação do beneficiário dos
serviços só deve ser obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o
pagamento das respectivas despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que
efetuou o pagamento é o real beneficiário dos serviços médicos.
Em outras palavras, verifique-se que, à luz do artigo 97, inciso II da referida
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, a identificação do beneficiário dos serviços médicos
apenas deve ser realizada nos casos em que é pessoa diversa daquela que efetua o pagamento. A
regra geral aí é que haja a indicação da pessoa responsável pelo pagamento e apenas quando o
beneficiário dos serviços é pessoa diversa daquele é que há a necessidade de indicação do real
beneficiário, do que se conclui, portanto, que a indicação do beneficiário não é obrigatória em
todos os casos.
A rigor, destaque-se que essa linha de entendimento encontra amparo na Solução
de Consulta Interna – COSIT no 23, de 30 de agosto de 2013, que estabelece que se pode
presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas hipóteses em que os recibos
emitido pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou especificam o beneficiário do
serviço. Confira-se:
Solução de Consulta Interna – COSIT no 23
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.” (grifei).
Dito isto, observe-se que tanto os documentos emitidos pelo psiquiatra Domingos
Lopes Furtado (fls. 36 e 38/39) quanto os documentos elaborados pela médica reumatologista
Valéria Valim Cristo (fls. 41 e 43/45) contém as informações mínimas exigidas pela legislação
de regência para fins de comprovação das despesas médicas objeto de deduções.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.795 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000338/2010-21

Com efeito, as deduções de despesas médicas referentes aos profissionais
Domingos Lopes Furtado, no montante de R$ 600,00, e Valéria Valim Cristo, no valor de R$
810,00, devem ser reestabelecidas pelos seguintes motivos:
(i)
As despesas médicas dizem respeito a honorários médicos – psiquiatra e
reumatologista – que, a rigor, estão contempladas dentre as despesas
médicas que autorizam a dedução da base de cálculo do imposto de renda,
nos termos dos artigos 8o, inciso II, alínea “a” da Lei 9.250/1995 e 80 do
Decreto no 80 do Decreto no 3.000/99; e
(ii)
Os pagamentos com os respectivos profissionais estão especificados e
comprovados nos termos do que determina legislação de regência, bem
como os recibos emitidos pela respectiva fisioterapeuta (fls. 47/56) contém
todas as informações e requisitos exigidos pela legislação de regência, tais
como nome, endereço, número de inscrição do CNPJ do prestador do
serviço, identificação do responsável pelo pagamento, data da emissão do
recibo e assinatura do prestador do serviço, de modo que a referida
documentação deve ser considerada como hábil e idônea para fins de
comprovação das despesas médicas tais quais declaradas, de acordo com o
que prescrevem os artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, §
1o, inciso III do Decreto no 3.000/99.
Com base em tais fundamentos, entendo por também reestabelecer a
dedutibilidade das despesas médicas com os profissionais Domingos Lopes Furtado, no
montante de R$ 600,00, e Valéria Valim Cristo, no valor de R$ 810,00.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar provimento para reestabelecer a dedutibilidade das despesas
médicas no montante total de R$ 4.428,75, relativas aos pagamentos realizados com o plano de
saúde Unimed e referentes aos serviços médicos prestados pelos profissionais Domingos Lopes
Furtado e Valéria Valim Cristo.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital